Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604113-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE
Num. 43869149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL, DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO.
DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias
(12 dias), logo em seguida à notificação do candidato, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

3) Atraso no envio do relatório financeiro

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto
no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadaçã

Inteiro teor:
17/05/2024
Número: 0604113-26.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR - ELEIÇÕES
2022 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
MARJORIE LOUISE FERREIRA (ADVOGADO)
OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
MARJORIE LOUISE FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43869149
17/05/2024
16:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.381

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604113-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: MARJORIE LOUISE FERREIRA - OAB/PR0087273
REQUERENTE: OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: MARJORIE LOUISE FERREIRA - OAB/PR0087273
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INTEMPESTIVIDADE. ATRASO
CURTO. IMPROPRIEDADE. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO E RECURSOS PRÓPRIOS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. PAGAMENTO COM
CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. RECURSOS PÚBLICOS.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
AFASTAMENTO APENAS DO RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão na entrega da prestação de contas parcial e o atraso
no envio dos relatórios financeiros não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
Num. 43869149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, §
6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

3. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias configura mera impropriedade, eis que inexistente prejuízo à
atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral.

4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente
que as doações informadas em atraso são oriundas do mesmo
partido do candidato e de recursos próprios, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

5. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos
recursos movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a
R$ 1.064,00, enseja, por si só, a desaprovação das contas.

6. Em se tratando de gastos com prestadores de serviços, ainda
que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, 'c' e 60, § 2º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.

7. Ausente o contrato de prestação de serviços, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos.

8. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a
despesa financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário.

9. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da
compensação identificada com a contraparte no extrato bancário
impede a aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de
se confirmar que os contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como remuneração.

10. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
Num. 43869149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Precedente.

12. Despesas omitidas no relatório parcial, para além de não
terem seu atraso adequadamente justificado pelo candidato,
representam mais de 50% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 250.300,00), sendo que em sua grande maioria
foram realizados para pagamento de pessoas físicas,
evidenciando a falta de transparência dos gastos de campanha e
impedindo a fiscalização concomitante da movimentação
financeira por eleitores e órgãos de controle, razão de ser da
própria prestação de contas parcial.

13. Inconsistência de despesas pagas com recursos do FEFC no
montante total de R$ 50.471,00, que representa 20,27% da
movimentação total de campanha (R$250.300,00), deve ser
considerada no julgamento das contas, o que, por si só, é
suficiente para gerar a desaprovação das contas, conforme
percentuais adotados jurisprudencialmente.

14. Irregularidades graves que, em conjunto, atingem valores
absoluto e percentual elevados, impedindo a aplicação ao caso
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

15. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 15/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por OLIZANDRO
JOSE FERREIRA JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Num. 43869149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

Verificada a omissão na apresentação das contas (id. 43392186) e realizada
sua citação em 12/11/2023 (id.43396624), o candidato juntou sua prestação de contas em
13/11/2023 (id. 43398016)

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43433111).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43690400).

O prestador de contas foi regularmente intimado e apresentou manifestação
(id. 43741637) e documentos (id. 43741638 e seguintes).

Em nova análise derradeira, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43772662).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43784541).

Na sequência, o prestador juntou manifestação (id. 43797197) e novos
documentos (ids. 43797199 e seguintes).

Baixado em diligências, o setor técnico apresentou novo parecer técnico
(id. 43802138) exclusivamente para fins de análise quanto a eventual afastamento do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Em parecer derradeiro, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou parecer
pela desaprovação das contas (id. 43838139).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato não apresentou a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. Já a apresentação das contas finais se deu de forma intempestiva.

A movimentação da campanha atingiu o montante total de R$ 250.300,00
(duzentos e cinquenta mil e trezentos reais), sendo R$ 300,00 oriundos de recursos
próprios e R$ 250.000,00 de recursos do FEFC recebidos de partido político.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 8.527 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades (id. 43772662):

1) omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (item 1.1);

2) prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo art. 49, caput
e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.2);

3) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.3);

4) inconsistências nas despesas pagas com FEFC contrariando o que
Num. 43869149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 7.1.2);

5) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, contrariando o que dispõe o art.
47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 9.1).

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste
Tribunal, sendo que todas as irregularidades serão analisadas em conjunto ao final deste
voto.

1) Omissão da prestação de contas parcial

Constou do parecer técnico (id. 43772662) que houve omissão quanto à
entrega de prestação de contas parcial (art. 47, II, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Em sua manifestação (id. 43741637) o candidato alegou:

"Em relação às contas parciais (itens "1", "2" e "7"), OLIZANDRO JUNIOR
declara que, em 26/08/22, apresentou relatório financeiro em que indicou o
recebimento de R$ 300,00 (trezentos reais) por sua pessoa física e que, em
05/09/2022, apresentou relatório financeiro por meio do próprio partido, de
modo que equivocadamente foram apresentadas despesas pagas
exclusivamente com o fundo partidário, indicando os R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Em 13/09/2022, foi apresentada prestação de contas
parcial obrigatória, ainda que de maneira extemporânea. A fim de retificar
as informações, o candidato apresentou uma segunda prestação de contas
parcial, por meio de contador particular de sua candidatura, em 21/09/2022,
apresentando documentos relativos às doações da tabela de fl. 1 do
relatório de diligência, quais sejam, R$ 300,00 em nome da pessoa física
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA JUNIOR e R$ 50.000,00 em nome da Direção
Estadual do partido. Não houve, portanto, omissão na prestação de contas
parcial. Contudo, ainda que houvesse, importa registrar que a prestação de
contas final supre a irregularidade, não acarretando desaprovação das
contas [...]"

Contudo, conforme parecer técnico, em consulta aos sistemas da Justiça
Eleitoral, nota-se que não houve a entrega da prestação de contas parcial, mas sim apenas
o envio de vários relatórios financeiros, conforme abaixo:

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que
o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais
de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que
o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando
o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
Num. 43869149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais
concorreu ao cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior
decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as
Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme
os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel.
Min. Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o
Ministro Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

Num. 43869149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não
têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao
ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com
ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado
por esta Corte Superior, afigura-se imperiosa a manutenção da aprovação
com ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339-89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os
precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir
de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo
regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128,
Data 29/06/2020)

No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou
fraude, que a falha não comprometeu a análise das contas pelo setor técnico, pois o
prestador enviou os relatórios financeiros com informação das receitas recebidas e
apresentou as contas finais, ainda que com atraso.

Todavia, a presente irregularidade deve ser analisada em em conjunto com
as demais, em especial em relação aos impactos quanto à ausência de informações dos
gastos eleitorais tempestivamente e suas consequências, como será analisado adiante.

2) Prestação de contas final intempestiva

O art. 49, caput da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas
as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . [...]

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final acima previsto, o candidato extrapolou o prazo em 12 (doze) dias,
apresentando suas contas no dia seguinte à sua notificação ocorrida em 12/11/2022
(43396624).

Ora, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE
Num. 43869149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL, DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO.
DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias
(12 dias), logo em seguida à notificação do candidato, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

3) Atraso no envio do relatório financeiro

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto
no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão
de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito)
horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
Num. 43869149 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos relatórios
quanto às seguintes doações financeiras:

Assim, verifica-se que uma das doações recebidas é oriunda do próprio
candidato e outra do Diretório Estadual do PSB.

Neste ponto, ressalto que esta Corte decidiu que não viola a transparência
das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o
próprio partido ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
Num. 43869149 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relator(a) Desa.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa
para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse
parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros
dessas doações, ainda que em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a
desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico raciocínio
quando a omissão se refere a recursos oriundos do próprio candidato.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em
data anterior à da eleição, não ensejando, por si só, a desaprovação das contas, dada a
ausência de má-fé do prestador de contas.

Sendo assim, no caso concreto, a despeito do alto percentual
representativo da omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo
referendado por esta Corte, que tal irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a
aposição de ressalva.

4) Inconsistências nas despesas pagas com FEFC

Quanto à comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, restaram remanescentes as seguintes
inconsistências (fls. 5/6 do id. 43772662):

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de juntar toda a documentação
obrigatória, mais especificamente comprovante de gastos com recursos do FEFC.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem
preste serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais
de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]
Num. 43869149 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e
a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor
da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[grifou-se]
Constata-se que a ausência dos contratos referente à prestação dos
serviços impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo
apenas demonstração da destinação do recurso aos seus beneficiários, todavia, não
permite aferir a atividade desenvolvida pelos destinatários dos recursos, pois não há
qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços comprovado entre o candidato e os
beneficiários dos recursos.

Deste modo, ainda que comprovado o pagamento ao destinatário
identificado, a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço
prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.

Sendo assim, ausente os contratos de prestação de serviços, não houve a
devida demonstração tempestiva da destinação dos recursos públicos, conforme tabela
acima.

Já em relação aos gastos realizados junto à Editora Progressista Ltda.,
conforme extrato bancário (id. 43398146), verifica-se que não há contraparte e não foram
apresentadas as cópias dos respectivos cheques.

Quanto à ausência de comprovante de pagamento à prestadora de serviços
ou contraparte, destaco aqui o que dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
Num. 43869149 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

Assim, tendo em vista os documentos apresentados inicialmente pelo
candidato prestador de contas, constatou-se a impossibilidade de confirmar o recebimento
dos cheques emitidos, eis que não há contraparte no extrato bancário (id. 43398146) nem
cópia dos cheques respectivos, impossibilitando apurar o efetivo destinatário dos
recursos públicos, configurando assim irregularidade na comprovação quanto à utilização
de recursos públicos.

Ainda acerca da necessidade de demonstração adequada tanto da
contratação quanto do respectivo pagamento, pelos meios legalmente admitidos, cita-se
trecho do voto do e. Relator, Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE
060057457:

"A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado,
nos casos de pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem
nenhuma exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário. O
objetivo da norma é justamente garantir que a cártula somente possa ser
depositada mediante identificação do seu real beneficiário. A ausência do
cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração,
ou seja, averiguar a pessoa física ou jurídica que de fato recebeu o valor
oriundo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC."

Todavia, somente em 29/01/2024, o prestador juntou ao processo os
documentos para comprovar devidamente os gastos com recursos do FEFC (id. 43797199
e seguintes).

Ocorre que o candidato foi intimado em 10/10/2023 do parecer conclusivo
que já apontava irregularidades em relação a diversos gastos com recursos do FEFC (fls.
3/5 do id. 43733818), listando diversas inconsistências na comprovação dos gastos com
recursos da campanha, apresentando sua manifestação em 16/10/2023 e juntando
documentos.

Assim, em relação aos documentos juntados apenas em 29/01/2024 sobre
irregularidade da qual o prestador foi devidamente intimado para se manifestar
anteriormente e não se tratando de documentos novos, incide no caso regra de preclusão,
nos termos do art. 69, § 1º da Resolução nº 23.607/2019.

Num. 43869149 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

Deste modo, os documentos apresentados tardiamente foram analisados
pelo setor técnico exclusivamente para fins de análise quanto a eventual afastamento do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, pois a juntada dos documentos foi
extemporânea. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA RECÁLCULO DE RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
COMPROVAR DESTINO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Precedente.

[...]

[TRE/PR, ED na PC nº 060101707, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani,
DJE - Data 18/07/2022]

Conforme parecer técnico complementar (fls. 5 e 6 do id. 43802138), as
inconsistências foram sanadas, não sendo caso de se determinar a devolução de valores
ao Tesouro Nacional.

Entretanto, incidindo os efeitos da preclusão, como acima exposto, a
presente irregularidade, no montante total de R$ 50.471,00, que representa 20,27% da
movimentação total de campanha (R$250.300,00), deve ser considerada no julgamento das
contas, o que, por si só, é suficiente para gerar a desaprovação das contas, conforme
percentuais adotados jurisprudencialmente.

5) Existência de gastos realizados anteriormente à data da prestação de
contas parcial e nela não informados

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43772662), foram detectadas os
seguintes gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época, sem justificativa pelo prestador:

Conforme já mencionado, a redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019, "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
Num. 43869149 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

No caso em apreço, verifica-se que o prestador deixou de informar na
prestação de contas parcial diversos gastos eleitorais realizados para a contratação de
atividades de militância para a campanha, não apresentando qualquer justificativa.

Em sua manifestação (id. 43797197), o candidato se defende alegando que
enviou os relatórios financeiros, mas tal informação se refere a receitas e não se confunde
com aquelas referentes aos gastos eleitorais que devem ser fiscalizados
concomitantemente durante o período de campanha eleitoral pelos eleitores, partidos e
Ministério Público.

No presente caso, as despesas omitidas no relatório parcial, para além de
não terem seu atraso adequadamente justificado pelo candidato, representam mais de 50%
do total de recursos movimentados na campanha (R$ 250.300,00), sendo que em sua
grande maioria foram realizados para pagamento de pessoas físicas, evidenciando a falta
de transparência dos gastos de campanha e impedindo a fiscalização concomitante da
movimentação financeira por eleitores e órgãos de controle, razão de ser da própria
prestação de contas parcial.

Ainda é de se destacar que todos os pagamentos foram feitos com recursos
oriundos do FEFC, tendo esta Corte, em recente julgado, assentado o entendimento que "a
omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais
de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em
face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada
justificativa idônea" (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000.
Relator Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado em 20/11/2023).

Dessa forma, considerado o alto percentual da omissão, tem-se que
inaplicáveis ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, a presente irregularidade constitui vício apto a ensejar a
desaprovação das contas.

Conclusão

Considerando a irregularidade na comprovação dos gastos com recursos
do FEFC (documentos juntados a destempo), que representa 20,27% da movimentação
total de campanha, bem como a omissão na prestação de contas parcial de 50% da
movimentação de campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por OLIZANDRO JOSE FERREIRA
JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
na forma da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora
Num. 43869149 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604113-26.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659, MARJORIE LOUISE FERREIRA - PR0087273 - REQUERENTE:
OLIZANDRO JOSE FERREIRA JUNIOR - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659, MARJORIE LOUISE
FERREIRA - PR0087273.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.05.2024

Num. 43869149 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716242496100000042824885
Número do documento: 24051716242496100000042824885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:48:10